Tribunal: STJ
Processo: 1008461-04.2023.8.26.0562
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2893351 - SP(2025/0105818-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: P DE S A C L
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690
LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
AGRAVADO
: P P DOS S W
ADVOGADO
: MARCIO BRUSSI - SP352531
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
DO
DO CPC. COBERTURA DO MEDICAMENTO
ART. 1.022
CLORIDRATO
DE
ESCETAMINA
PARA
TRATAMENTO
DE
TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE. DOENÇA COBERTA
PELO CONTRATO. MEDICAMENTO IMPRESCINDÍVEL PARA
RESGUARDAR A SAÚDE DO PACIENTE. DEVER DE COBERTURA.
. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E
SÚMULA N. 83/STJ
DE PROVAS. ÓBICES DAS SÚMULAS N. 5 E 7/STJ.
1. Inexiste violação do
do CPC, pois o Tribunal de origem se
art. 1.022
manifestou de forma clara e fundamentada sobre os pontos alegados como
omissos.
2. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do STJ quanto ao
dever de cobertura do medicamento. Incidência da
.
Súmula n. 83/STJ
3. A jurisprudência do STJ reconhece como abusiva a negativa de cobertura
de tratamento prescrito pelo médico assistente, ainda que não previsto no rol
da ANS, quando a doença está coberta pelo contrato e não houver substituto
terapêutico eficaz indicado pela operadora.
4. O reexame de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório
encontra óbice nas Súmulas n. 5 e
impedindo o conhecimento do
7/STJ,
recurso especial.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026 18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56885563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/05/2026 13:34:47
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 10a0a7e1-687e-467f-b6f9-58053c496e07

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56885563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/05/2026 13:34:47
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 10a0a7e1-687e-467f-b6f9-58053c496e07

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2893351 - SP(2025/0105818-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: P DE S A C L
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690
LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
AGRAVADO
: P P DOS S W
ADVOGADO
: MARCIO BRUSSI - SP352531
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
DO
DO CPC. COBERTURA DO MEDICAMENTO
ART. 1.022
CLORIDRATO
DE
ESCETAMINA
PARA
TRATAMENTO
DE
TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE. DOENÇA COBERTA
PELO CONTRATO. MEDICAMENTO IMPRESCINDÍVEL PARA
RESGUARDAR A SAÚDE DO PACIENTE. DEVER DE COBERTURA.
. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E
SÚMULA N. 83/STJ
DE PROVAS. ÓBICES DAS SÚMULAS N. 5 E 7/STJ.
1. Inexiste violação do
do CPC, pois o Tribunal de origem se
art. 1.022
manifestou de forma clara e fundamentada sobre os pontos alegados como
omissos.
2. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do STJ quanto ao
dever de cobertura do medicamento. Incidência da
.
Súmula n. 83/STJ
3. A jurisprudência do STJ reconhece como abusiva a negativa de cobertura
de tratamento prescrito pelo médico assistente, ainda que não previsto no rol
da ANS, quando a doença está coberta pelo contrato e não houver substituto
terapêutico eficaz indicado pela operadora.
4. O reexame de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório
encontra óbice nas Súmulas n. 5 e
impedindo o conhecimento do
7/STJ,
recurso especial.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por P. DE S. A. C. L. contra decisão
monocrática de minha relatoria que negou provimento ao agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA56268458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:25
Código de Controle do Documento: 2abe9ed3-44b3-473d-99bc-ca8c270aeee4

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim ementado
(fl. 881):

PLANO DE SAÚDE Obrigação de fazer Fornecimento do
medicamento “Spravato Cloridrato de Escetamina” para
tratamento de “Transtorno Depressivo Recorrente com
ideação suicida grave e Depressão Refratária (resistente) ao
Tratamento”
-
Sentença
de
parcial
procedência
Irresignação de ambas as partes Descabimento Impugnação
ao valor da causa rejeitada Valor da causa que deve ser
equivalente ao proveito econômico pretendido os
honorários de sucumbência não devem ser arbitrados por
equidade pelo simples fato de o valor da causa ser elevado
(Tema 1076 STJ) - Recusa injusta à cobertura do
medicamento Súmula 102 do TJSP Danos morais não
configurados - Mero inadimplemento contratual - Ausência
de violação a direitos da personalidade Sentença mantida
Recursos desprovidos.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 932-936).
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que "Não se desconhece a
orientação consolidada desta Corte no sentido de que a revisão do contexto fático-
probatório encontrar óbice na
. Ocorre que, no caso concreto, o objeto
Súmula 7/STJ
principal do recurso especial se encontra centrada na licitude da negativa de cobertura de
medicamentos não previstos no rol da ANS" (fl. 985).
Aduz, ainda, que "a controvérsia não se prende à necessidade ou adequação
do medicamento prescrito, fatos incontroversos, mas sim à obrigação legal e contratual
de custeio de procedimentos não incluídos no rol da ANS" (fl. 986).
Sustenta, outrossim, que "o Tribunal a quo pronunciou-se, de forma clara e
suficiente, acerca da questão suscitada nos autos. [...] era de mister o pronunciamento
pelo colendo Tribunal a quo acerca da omissão apontada, isto é, da ausência de cobertura
da medicação pretendida" (fl. 986).
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 993-997).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA56268458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:25
Código de Controle do Documento: 2abe9ed3-44b3-473d-99bc-ca8c270aeee4

A discussão envolve a obrigação do plano de saúde em custear o
medicamento Spravato (Cloridrato de Escetamina) para tratamento de depressão
recorrente com ideação suicida e depressão resistente, além de pedido de indenização por
danos morais diante da recusa.
O Tribunal estadual manteve a sentença que havia determinado o custeio
do tratamento até o fim das sessões prescritas e afastado o pedido de danos morais. A
decisão considerou abusiva a negativa de cobertura diante da indicação médica e da
previsão contratual da doença, ressaltando que o rol da ANS é apenas referência básica e
não limita os tratamentos.
Conforme demonstrado na decisão agravada, inexiste a alegada violação
dos arts. 489 e 1.022 do CPC, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma
clara e fundamentada, quanto ao ponto supostamente omisso: a alegada inexistência de
cobertura contratual ou legal para custeio do medicamento fora do rol da ANS.
A propósito, destacou a origem (fl. 884):

In casu, restou demonstrada a necessidade do tratamento
indicado, nos termos do relatório médico.

Em que pese a parte ré, ora apelante, sustente que o rol da
ANS é taxativo, bem como o entendimento do STJ, em
junho de 2022, que determinou que o rol de Procedimentos
e Eventos em Saúde Suplementar é, como regra, taxativo
(STJ. 2a Seção EREsp 1886929-SP, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, julgado em
, é necessário destacar
08/06/2022)
que a
modificou o
da Lei dos
lei no 14.454/2022
art. 10
Planos de Saúde
), adicionando o § 12, que
(Lei no 9.656/98
estabelece o caráter exemplificativo do rol da ANS.

Este próprio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
fixou orientação sumulada no mesmo sentido: “Havendo
expressa indicação médica, é abusiva a negativa de
cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua
natureza experimental ou por não estar previsto no rol de
procedimentos da ANS” (súm. 102 do TJSP).

Com efeito, considerando a expressa indicação médica que
lastreia o pedido, bem como que o contrato prevê a
cobertura para a patologia, é o dever da operadora garantir
a sua realização. De rigor, portanto, a obrigação da parte ré
do fornecimento do medicamento ora pleiteado.

Como se vê, depreende-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem,
de modo fundamentado, tratou da questão suscitada, resolvendo, portanto, de forma
integral, a controvérsia posta.
Documento eletrônico VDA56268458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:25
Código de Controle do Documento: 2abe9ed3-44b3-473d-99bc-ca8c270aeee4

Ademais, nos termos da jurisprudência do STJ, "não se pode confundir
decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional" (AgInt no
, relatora Ministra Assusete
AREsp n. 1.907.401/SP
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
22/8/2022,
29/8/2022)
Nesse sentido, cito:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO DE
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA
PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSENTE. DECISÃO
SURPRESA.
AUSÊNCIA.
ACÓRDÃO
EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO
STJ. RELAÇÃO DE CONSUMO. ÔNUS DA PROVA.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA
E DE CLÁUSULA CONTRATUAL. VEDAÇÃO.
SÚMULAS NoS 5 E 7 DO STJ.
1. Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC,
porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da
controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo
que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a
mera decisão contrária ao interesse da parte.
2. Não se trata de vedação ao princípio da "não surpresa",
quando há mera adoção de fundamentos jurídicos
contrários à pretensão da parte, com aplicação da lei aos
fatos narrados nos autos, como no caso concreto.
3. A relação entre as partes foi enquadrada como
consumerista, considerando que as construtoras atuaram
como responsáveis pelo empreendimento, recebendo
diretamente os valores pagos pelos compradores e
definindo prazos para a conclusão das obras. A revisão
desse entendimento demandaria revolvimento de matéria
fático-probatório e de cláusula contratual, o que é inviável
na estreita via do recurso especial, nos termos das Súmulas
nos 5 e 7/STJ.
4. Incide o óbice da
, quando a parte
Súmula no 284/STF
recorrente não demonstra, de forma clara, direta e
particularizada, como o acórdão recorrido violou o
dispositivo de lei federal apontado como contrariado.
5. Pela alínea "c" do permissivo constitucional, verifica-se
que não foi comprovada a divergência jurisprudencial,
tendo em vista que nenhum dos requisitos previstos nos
arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do Regimento Interno
do Superior Tribunal de Justiça foram cumpridos.
6. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso
especial, e nessa extensão, negar-lhe provimento.
, relator Ministro Ricardo Villas
(AREsp n. 2.991.009/PA
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN
16/3/2026,
de
)
19/3/2026.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 1022
Documento eletrônico VDA56268458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:25
Código de Controle do Documento: 2abe9ed3-44b3-473d-99bc-ca8c270aeee4

CPC. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA.
LIMITES DA APÓLICE. JUROS DE MORA. PENSÃO.
TERMO
INICIAL.
VENCIMENTO
DE
CADA
PRESTAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. Não houve ofensa ao
do
, uma vez
art. 1.022
CPC/2015
que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente,
decidindo integralmente a controvérsia. É indevido
conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou
contradição no julgado apenas porque decidido em
desconformidade com os interesses da parte.
2. Nos termos da Súmula 537 do STJ, em ação de
reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a
denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser
condenada, direta e solidariamente, junto com o segurado,
ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites
contratados na apólice.
3. Havendo condenação ao pagamento de pensão mensal,
os juros moratórios devem incidir a partir do vencimento
de cada parcela.
4. Recurso especial parcialmente provido, a fim de
determinar que a incidência de juros moratórios sobre a
pensão mensal ocorra a partir do vencimento de cada
parcela.
, relator Ministro Raul Araújo,
(REsp n. 2.241.932/AL
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
9/2/2026,
13/2/2026.

No mérito, o recurso especial não deve ser admitido, pois o acórdão
recorrido está alinhado à jurisprudência consolidada do STJ. Ficou reconhecida a
obrigatoriedade de custeio do medicamento pleiteado, já que há indicação médica
expressa e o contrato prevê cobertura para a patologia. Assim, é dever da operadora
assegurar o fornecimento do tratamento prescrito.
Nesse sentido, cito:

CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
NÃO
CONFIGURADO.
MEDICAMENTO.
USO
AMBULATORIAL. SPRAVATO. OBRIGATORIEDADE
DE COBERTURA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE.
.
COMPROVAÇÃO
DE
SÚMULA
83/STJ
NECESSIDADE.
REEXAME.
INVIABILIDADE.
. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ
1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento
antecipado da lide quando o julgador entender
adequadamente
instruído
o
feito,
declarando
a
prescindibilidade da produção probatória, por se tratar de
matéria eminentemente de direito ou de fato que deva ser
provado documentalmente.
2. No caso, a Corte de origem consignou expressamente
que o relatório médico e os demais documentos juntados na
inicial demonstraram a adequação e a eficácia do
Documento eletrônico VDA56268458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:25
Código de Controle do Documento: 2abe9ed3-44b3-473d-99bc-ca8c270aeee4

tratamento pleiteado, além da inexistência de alternativa
terapêutica. Observou-se, ainda, que o medicamento é
indicado para o tratamento da enfermidade da autora,
sendo, portanto, ilegal a referida negativa.
3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide
com a jurisprudência assente desta Corte Superior,
circunstância que atrai a incidência da
.
Súmula 83/STJ
4. A eg. Corte Estadual entendeu pela obrigatoriedade do
custeio do medicamento Spravato, destacando que o
médico da autora atestou a gravidade do quadro clínico,
com histórico de depressão resistente a tratamentos
convencionais e risco de suicídio. Nesse contexto, a
alteração desse entendimento, tal como pretendida,
demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-
probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
5. Recurso especial a que se nega provimento.
, relator Ministro Raul Araújo,
(REsp n. 2.239.570/SP
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2025,
)
19/12/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO.
USO
AMBULATORIAL.
SPRAVATO.
OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. ACÓRDÃO
EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE.
. COMPROVAÇÃO
SÚMULA 83/STJ
DE NECESSIDADE. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO
SÚMULA 7/STJ
1. Consoante a jurisprudência do STJ, a recusa
pela operadora de plano de saúde,
indevida/injustificada,
em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a
que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja
reparação a título de dano moral, por agravar a situação de
aflição psicológica e de angústia no espírito do
beneficiário. 2. O entendimento adotado no acórdão
recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte
Superior, circunstância que atrai a incidência da
.
Súmula 83/STJ
3. A eg. Corte Estadual entendeu pela obrigatoriedade do
custeio do medicamento Spravato (Cloridrato de
Escetamina), indicado pelo médico assistente, destacando
que o médico da autora atestou a gravidade do quadro
clínico, com histórico de depressão resistente a tratamentos
convencionais e risco de suicídio. Nesse contexto, a
alteração desse entendimento, tal como pretendida,
demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-
probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ, que
dispõe: "A pretensão de simples reexame de prova não
enseja recurso especial."
4. Recurso especial improvido.
, relator Ministro Raul Araújo,
(REsp n. 2.226.088/SP
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
3/11/2025,
10/11/2025.
)

Na hipótese, o Tribunal de origem consignou que (fls. 883-884):
Documento eletrônico VDA56268458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:25
Código de Controle do Documento: 2abe9ed3-44b3-473d-99bc-ca8c270aeee4

O relatório médico acostado a fls.
indica que a parte
84/92
autora foi diagnosticada com transtorno depressivo
recorrente, tendo sido indicada o uso do medicamento
SPRAVATO (escetamina intranasal), após restarem
frustradas outras tentativas de tratamento.
[...]
In casu, restou demonstrada a necessidade do tratamento
indicado, nos termos do relatório médico.
[...]
Com efeito, considerando a expressa indicação médica que
lastreia o pedido, bem como que o contrato prevê a
cobertura para a patologia, é o dever da operadora garantir
a sua realização. De rigor, portanto, a obrigação da parte ré
do fornecimento do medicamento ora pleiteado.

Desse modo, considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso
especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua
procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e
interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão
dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ.
Ilustrativamente, cito:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. ROL DE PROCEDIMENTOS DA
ANS.
TAXATIVIDADE
MITIGADA.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto por operadora de plano de
saúde contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Santa Catarina que manteve a obrigação de custeio do
medicamento Palivizumabe (Synagis), afastando a
exclusão contratual e privilegiando a prescrição do médico
assistente.
2. O acórdão recorrido fundamentou-se no entendimento de
que o rol de procedimentos da ANS não é taxativo, sem
considerar os parâmetros definidos pela Segunda Seção do
STJ para a "taxatividade mitigada".
3. O Ministério Público Federal opinou pelo parcial
provimento do recurso, para que o Tribunal de origem
reexamine a controvérsia à luz das teses uniformizadoras
da Segunda Seção do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a
operadora de plano de saúde é obrigada a custear
tratamento com medicamento não incluído no rol da ANS,
considerando os critérios excepcionais estabelecidos pela
Segunda Seção do STJ para flexibilizar a natureza taxativa
do rol.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56268458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:25
Código de Controle do Documento: 2abe9ed3-44b3-473d-99bc-ca8c270aeee4

5. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar
da ANS é, em regra, taxativo, conforme decidido pela
Segunda Seção do STJ nos EREsps
e
1.886.929/SP
1.889.704/SP.
6. A flexibilização da taxatividade do rol é admitida em
caráter excepcional, desde que preenchidos os seguintes
requisitos:
inexistência de substituto terapêutico eficaz; comprovação
da eficácia do tratamento à luz da Medicina baseada em
evidências;
recomendações de órgãos técnicos de renome; e realização
de diálogo interinstitucional, quando possível.
7. A análise dos requisitos excepcionais para flexibilização
do rol da ANS demanda interpretação de cláusulas
contratuais e reexame do conjunto fático-probatório, o que
é vedado em sede de recurso especial, nos termos das
Súmulas 5 e 7 do STJ.
8. Compete ao Tribunal de origem reexaminar a
controvérsia à luz das teses uniformizadoras da Segunda
Seção do STJ, considerando os critérios excepcionais para
flexibilização da taxatividade do rol da ANS.
IV. DISPOSITIVO
Resultado do Julgamento: Recurso parcialmente provido
para determinar a baixa dos autos ao Tribunal de origem, a
fim de que reexamine a controvérsia à luz das teses da
"taxatividade mitigada" do rol de procedimentos e eventos
em saúde suplementar da ANS.
, relator Ministro Humberto
(REsp n. 2.131.936/SC
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
15/12/2025,
)
18/12/2025.

DIREITO
PRIVADO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO. ROL DA ANS. REEXAME DE
PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão
que inadmitiu o recurso especial por consonância do
acórdão recorrido com as disposições da Lei n. 14.454/2022
.
2. A controvérsia trata de ação de obrigação de fazer c/c
tutela de urgência para fornecimento do medicamento Ilaris
(Canaquinumabe) para tratamento de doença imunológica
rara, com custeio pelo plano de saúde.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente
o pedido e condenou a operadora a fornecer o
medicamento conforme prescrição médica, tornando
definitiva a tutela de urgência.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença e
majorou os honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o rol da
ANS, previsto na Resolução n.
limita a
465/2021,
cobertura e impede o fornecimento do medicamento, à
vista de notas do NATJUS e da recomendação da
Documento eletrônico VDA56268458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:25
Código de Controle do Documento: 2abe9ed3-44b3-473d-99bc-ca8c270aeee4

CONITEC; (ii) saber se as cláusulas limitativas, redigidas
com clareza e destaque, afastam a cobertura contratual, à
luz do
§ 4o, do CDC;
art. 54,
(iii) saber se a decisão impôs obrigação não prevista, em
afronta ao
do CC; e (iv) saber se houve violação
art. 104
aos arts. 1o, IV, e 170 da
pela alegada restrição à
CF/1988
iniciativa privada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ para obstar o
reexame de cláusulas contratuais e do conjunto fático-
probatório sobre a adequação terapêutica, a cobertura e as
diretrizes técnicas invocadas e a inclusão do medicamento
no rol da ANS.
7. A discussão fundada em ato normativo secundário da
ANS (Resolução n.
) é matéria estranha ao
465/2021
recurso especial, vocacionado à interpretação de lei federal.
8. A análise de suposta ofensa a dispositivos da
Constituição Federal não compete ao STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: "1.
Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para vedar o reexame de
provas sobre a inclusão do medicamento no rol da ANS. 2.
Atos normativos secundários da ANS não se enquadram na
competência do recurso especial, restrito à interpretação de
lei federal. 3. O STJ não aprecia alegada ofensa direta à
Constituição Federal em recurso especial".
Dispositivos relevantes citados:
, arts. 10,
Lei n. 9.656/1998
§ 4o, 12, 16, VI; CDC,
§ 4o; CC,

art. 54,
art. 104; CF/1988,
arts. 1o, IV, 170, 105, III, a; CPC,
§ 11.
art. 85,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 5, 7; STJ,
AgInt no
, relator Ministro Marco
AREsp n. 993.087/SP
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ,
26/11/2019;
, relatora Ministra Daniela
AREsp n. 2.719.501/SP
Teixeira, Terceira Turma, julgado em 30/6/2025.
, relator Ministro João Otávio de
(AREsp n. 2.470.987/SP
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
9/3/2026,
)
12/3/2026.
Assim, não obstante o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA56268458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:25
Código de Controle do Documento: 2abe9ed3-44b3-473d-99bc-ca8c270aeee4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.893.351 / SP
Número Registro: 2025/0105818-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00062389520238260562
10084610420238260562
62389520238260562
6238952023826056210084610420238260562
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : P DE S A C L
ADVOGADOS : LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690
LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
AGRAVADO
: P P DOS S W
ADVOGADO
: MARCIO BRUSSI - SP352531
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : P DE S A C L
ADVOGADOS : LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690
LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
Documento eletrônico VDA56864767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:49:23
Código de Controle do Documento: c5ca64a7-e280-4976-9839-b8203ef4f72c

AGRAVADO
: P P DOS S W
ADVOGADO
: MARCIO BRUSSI - SP352531
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:49:23
Código de Controle do Documento: c5ca64a7-e280-4976-9839-b8203ef4f72c